Tribunal: TJMT
Processo: 1018635-54.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018635-54.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA - CPF: 054.195.521-75 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI NOBRE LOURENCO - CPF: 021.656.971-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 513.158.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 737.173.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 948.285.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR YANO - CPF: 581.097.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 718.335.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 910.613.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PRUDENCIO AMANCIO - CPF: 045.420.831-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN NOBUO YANO - CPF: 044.776.041-65 (VÍTIMA), CARLOS MELO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DANIEL MENDES FERREIRA (ASSISTENTE), DOMINGOS DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FOGO
- PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONCLUSÃO EM
PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA
- JULGADO DO STJ –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Ada Pellegrini Grinover, Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1018635-54.2022.8.11.0003 - RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: LAERCIO FERNANDES DE JESUS SILVA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por LAÉRCIO FERNANDES DE JESUS SILVA contra acordão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade,
o Recurso em Sentido Estrito
NU 1018635-54.2022.8.11.0003 para afastar a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima e manter a qualificadora do meio cruel pelo emprego de fogo,
- art. 121, § 2º, III e IV, do CP - (fls. 577/583-ID 182681653).

O embargante sustenta omissão no v. acórdão porque
“o simples encontro do corpo carbonizado
” não indicaria a possibilidade de estar viva.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados,
“com efeitos de prequestionamento”
(ID 182681653).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 1018635-54.2022.8.11.0003 a matéria [qualificadora do meio cruel pelo emprego de fogo] supracitada foi expressamente analisada nos seguintes termos:

“[...]O corpo da vítima Christian Nobuo Yano foi localizado completamente carbonizado, no interior do veículo do recorrente, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 200.1.01.2022.017514-01 (ID 166122704).

No contexto da pronúncia, para caracterização da qualificadora [meio cruel pelo emprego de fogo], não se mostra indispensável que essa tenha sido a causa da morte do ofendido, bastando a existência de prova acerca do efetivo emprego de fogo. Isso porque, se o corpo da vítima foi localizado totalmente queimado/carbonizado, “há plausibilidade para a qualificadora do emprego de fogo” (TJRS, RSE nº 70076325075 – Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – 9.4.2018). Logo, a qualificadora deve ser mantida.”
(ID 180157180)

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a intenção de matar.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Registre-se que
“mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023